Tribunal: TJBA
Processo: 8133540-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8133540-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVAN MOURA DA FRANCA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE PROVAS INDEPENDENTES". DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), fixando-lhe a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, cumulada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação, considerando alegadas contradições nos depoimentos; (ii) estabelecer se a invalidade do reconhecimento pessoal contamina o conjunto probatório; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Restituição do aparelho celular iPhone XR subtraído da vítima. 4. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pela prisão em flagrante do apelante na posse do bem subtraído, pela confissão espontânea perante a autoridade policial, pelas declarações consistentes e detalhadas da vítima em ambas as fases da persecução penal, e pelos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão. 5. Em crimes patrimoniais, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando narra com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, de forma coerente e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios. 6. Os depoimentos de Policiais Militares constituem meio de prova idôneo a embasar condenações criminais quando prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os demais elementos probatórios, tratando-se de agentes públicos no exercício regular de suas funções dotados de fé pública. 7. Alegadas contradições quanto à identidade da pessoa que acionou a polícia constituem imprecisão secundária e irrelevante para demonstração da autoria delitiva, que resta sobejamente comprovada pela prisão em flagrante na posse do bem subtraído, pelo reconhecimento da vítima e pela confissão do apelante. 8. Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta se encontra lastreada em provas autônomas e suficientes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado, conforme Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. 9. O crime de roubo configura-se pela subtração mediante violência física ou grave ameaça, não cabendo desclassificação para furto quando demonstrado que o agente empregou força física direta contra a vítima e deu voz de assalto ordenando a entrega do bem. 10. Constitui violência física o ato de perseguir a vítima, segurá-la pela camisa e pelo braço, disputar fisicamente a posse do bem, empregar força superior capaz de rasgar a vestimenta da vítima e vencer sua resistência. 11. Configura grave ameaça o anúncio do assalto mediante ordem de entrega do bem ("passa o celular"), proferido em via pública durante a noite, transmitindo à vítima a iminência de mal grave e reduzindo sua capacidade de resistência. IV. DISPOSITIVO E TESES Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando detalhada, coerente e corroborada por demais elementos probatórios. 2. Eventual inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando sustentada por provas autônomas suficientes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado. 3. O crime de roubo configura-se pela violência física direta contra a pessoa da vítima (perseguição, agarramento, disputa corporal) ou pela grave ameaça implícita decorrente da voz de assalto, não cabendo desclassificação para furto. 4. Os depoimentos de Policiais Militares prestados em juízo sob contraditório constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com os demais elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8133540-58.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante GILVAN MOURA DA FRANCA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.